Tribunal: TJES
Processo: 0007412-67.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007412-67.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO PAIXAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007412-67.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO

147-
B E ARTIGO 147
, NA FORMA DO ARTIGO
69
,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL
, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
de indenização à vítima.

RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos

da vítima,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatóri
o
.
T
omando-se por base a
prova produzida no
s
autos, bem como pelos relatos
colhidos
,
verifica-se
que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no s crime s pelo s qua is
fora condenado,
não
m
er
e
cendo amparo o pleito absolutório
p
or
insuficiência probatória
.
2.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada.
Logo, considerando que a ponderação negativa da
s circunstâncias judiciais
não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base.
Nesse sentido, é
medida que se impõe o decote da
s

circunstâncias judiciais negativamente valoradas
, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal
.

3
.
É
cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público,

sendo
prescindível procedimento especial para apuração do valor devido
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher
.
Destarte,
mantida
a condenação a título de indenização à vítima,
pois adequad
a
e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido.

4
.
Recurso conhecido e

parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007412-67.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO PAIXAO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
6ª Vara Criminal da
Serra
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do
s
artigo
s

147
e 147-B
, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
finitiva de

0
8
(oi
to
) meses e 1
5
(
quin
ze) dias de
reclus
ão
, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
do
dia 23 de agosto de 2015 at
é a data de
23 de agosto de 2022, o
de
nunciado, de forma
l
ivre e voluntária, no â
m
bito de suas rela
çõ
es
í
ntimas de afeto e se prevalecendo das relaç
õ
es domésticas, constrangeu, amea
ç
ou e humilhou a v
í
tima Carmem Santana Lima, sua então companheira, causando-lhe dano emocional, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento e/ou controlando suas a
çõ
es.

Consta ainda, da inicial
,
que
nos dias 22 e 23 de agosto de 2022,
nas mesmas condições descritas acima
, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave a v
í
tima Carmem Santana Lima.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Requereu, ainda, a exclusão da condenação de reparação de danos.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

através
do boletim unificado nº
48693394
,

bem como pela prova oral produzida nos autos
.

D
a mesma maneira,
as provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
d
o réu
em relação
ao s crime s p elo s qua is
restou condenado
.

I
nterrogado em juízo
,
o apelante negou os fatos narrados na exordial.

A
vítima,
por sua vez, narrou com detalhes o ocorrido, afirmando que passou por momentos de desconforto, humilhação e constrangimentos, inclusive envolvendo condutas sexuais praticadas pelo réu.

Informou
que manteve um relacionamento
com o apelante por 22 (vinte e dois) anos e
que,
por diversas vezes,

foi
constrang
ida,
ameaç
ada e humilhada pelo companheiro
.

E
m razão do ocorrido
,
a vítima
perdeu seu emprego,
uma vez
que
não
encontrava-se
psicologicamente
apta a
trabalhar.

Carmem disse
,
em Juízo,

que faz tratamento psicológico
e que
, atualmente, toma remédios por conta das situações que viveu com o
ex companheiro.

Contou que o recorrente comprou uma faca de serra e
repetia
que seu maior alvo era o pescoço e o coração da vítima, que iria desferir facadas contra ela e que seria fatal.

Relat
ou
ainda
que o apelante falava que
só parar
ia quando a deixasse louca
e que, p
or várias vezes, tentou mat
á-la,
mas ela fugia de sua casa e se abrigava na casa da sua filha ou da sua mãe
e,

até mesmo n
as situações em que estava na casa d
e parentes
, o recorrente se dirigia ao loc
a
l, a ameaçava, gritava, xingava.

R
esta claro,
portanto,
que
o réu ameaçou
a vítima
de causar mal injusto e grave,
bem como que praticou contra ela violência psicológica,

diante dos relatos transcritos acima, bem como da
relação dos medicamentos que passou a tomar após as violências psicológicas, devidamente juntada aos autos
.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.202.116/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Corroborando com tais fatos
,
os filhos do casal
a firmam t e r presenci ad o
muitos atos de
violência doméstica
contra a mãe
dentro de casa
e que
o apelante sempre teve uma postura de humilhar e constrange
r Carmem
.

Ademais, revel
aram
que a conduta do apelante é reiterada,
e
que
o
mesmo
forçava a vítima a ter relações sexuais com ele, além de se masturbar na frente dos filhos.

Esclareceram, por fim, que
ainda hoje
a mãe
chora com medo do apelante que,
mesmo preso,

repete
que
vai matar a vítima
quando sair d
a

cadeia
.

No mesmo sentido, o

PM Willia
n
s
de Souza Rocha
,
informou
em juízo que no dia dos fatos o apelante foi detido por populares por ter batido na vítima,
que
e
ncontrava-se
completamente abalada
e
chorando muito, e
stando
o apelante sob efeito de álcool e drogas
no momento do ocorrido
.

Desta maneira,
t
omando-se por base a
prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no s crime s pelo s qua is
fora condenado,
não
havendo que se falar em insuficiência probatória
.

A
diante, pugnou a defesa pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
sob a alegação de que houve
fundamentação inidônea
para a exasperação,
o que verifico encontrar amparo nos autos
.

A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
o
MM. Ju
i
z

considerou negativ
a

a culpabilidade,
os motivos, as
circunstâncias
e as consequências
do crime
,
para o delito previsto no artigo 147-B, do Código Penal,

fixando a pena-base em
0
7
(
sete
) m
e
s
es
de
reclusão
.

Sobre tais circunstâncias, assim dispôs o MM. Juiz de primeira instância:

“
[...]
a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; [...]
os
motivos
e as

circunstâncias
não são de modo a favorecê-lo.
Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as raz
õ
es que antecederam e levaram o agente a cometer a infra
çã
o penal", conforme autorizado
magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não co
m
p
õ
em o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de
a
ni
m
o do réu, as condi
çõ
es de tempo, lugar, maneir
a
de agir, ocasião" (Ada
l
to Dias Tristão, in 'Criminal - Prática do Aplica
çã
o da Pena e Medida de Seguran
ç
a' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporci
o
nal na prática do delito e ainda a praticou em tr
ê
s oportunidades por trés dias seguidos
; [...] as
consequências
do crime levaram a v
í
tima a u
m
desgaste emocional, gerando abalo emocional
”.

Para a exasperação, deve o Magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que o douto julgador utilizou fundamentação genérica, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedentes d
o Superior Tribunal de Justiça
sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Verifico,
in casu
, que fora empregada fundamentação genérica e inidônea quanto a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Sendo assim, em vista da inidoneidade das circunstâncias judiciais apontadas, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores,
fixando a pena-base no mínimo legal de
0
6
(
seis
) m
e
s
es
de
reclus
ão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes
.

Presente a agravante disciplinada no art. 61,
inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual
fixo a pena em 0
6
(
seis
) m
ese
s e 15 (quinze) dias de
reclus
ão
.

I
nexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

M
antenho incólumes
os demais
termos da sentença condenatória.

Seguindo na linha de irresignação
, a defesa pugnou pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo

delito.

O
bservo
que a sentença fixou indenização civil no valor de
R$
5.
0
00
,00
(
cinco
mil

reais) a ser pago
à
vítima pelos
danos morais
sofridos
.

Sobre o tema
,

a
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos
(art. 387, IV, CPP)
, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983. QUANTUM MANTIDO PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo.
[...]
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

N
a hipótese
dos autos,
foi feito
pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia, requerendo a fixação d
e
parcela indenizatória
para reparação de danos à vítima.

Por esse motivo,
mantenho

o
valor fixado,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
causado à vítima
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reduzir a pena-base imposta ao apelante,
quanto ao crime disposto no artigo 147-B, do Código Penal,
mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.